Tribunal: TJSP
Processo: 2293757-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Habeas corpus – Roubo majorado – Pretensão à revogação da prisão preventiva – Inadmissibilidade – Presentes os requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – Panorama atual da saúde pública que, por si só, não é apto a justificar o pedido – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2293757-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Bastos, em que é paciente ROBSON
CARLOS MARONI DOS SANTOS e Impetrante FÁBIO ROGÉRIO DONADON
COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293757-35.2020.8.26.0000 -Voto no 26.784
2
Habeas Corpus Criminal Processo no 2293757-35.2020.8.26.0000
Impetrante: Fábio Rogério Donadon Costa
Paciente: Robson Carlos Maroni dos Santos
Comarca: Bastos
Voto n° 26.784
HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO PRETENSÃO À
REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA

INADMISSIBILIDADE
PRESENTES OS REQUISITOS
LEGAIS PREVISTOS NO ART. 312, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL
PANORAMA ATUAL DA SAÚDE
PÚBLICA QUE, POR SI SÓ, NÃO É APTO A JUSTIFICAR O
PEDIDO ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por FÁBIO ROGÉRIO DONADON COSTA em favor
de ROBSON CARLOS MARONI DOS SANTOS, apontando como
autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da
Comarca de Bastos (autos n° 1500279-98.2020.8.26.0069), que teria
decretado a prisão preventiva do paciente sem o devido amparo
legal.
O paciente se encontra cautelarmente privado
de sua liberdade de locomoção porquanto incurso, em tese, no
crime tipificado no art. 157, §2o, inc. II e V, §2o-A, inc. I, na forma
do art. 70, in fine, ambos do Cód. Penal.
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado
sob as seguintes alegações: (i) ausência dos requisitos
autorizadores da custódia cautelar e de contemporaneidade
desta; (ii) irregularidade do reconhecimento fotográfico realizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293757-35.2020.8.26.0000 -Voto no 26.784
3
na delegacia e ausência de provas suficientes da participação do
paciente no delito que lhe é imputado; (iii) fundamentação
inidônea da r. decisão vergastada; (iv) condições pessoais
favoráveis do paciente e (v) desproporcionalidade da medida,
mormente considerando a situação de pandemia de Covid-19.
Requer, nestes termos, a revogação da prisão
processual, ainda que com a imposição de medidas cautelares
alternativas ao cárcere.
Liminar indeferida às fls. 214/219.
Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça
acostado às fls. 223/233, manifestando-se pela denegação da
ordem.
É o relatório.
Não sendo esta a via adequada para o
aprofundamento da cognição sobre o mérito, é suficiente ao
julgamento desta ação aferir a efetiva subsunção dos fatos ao
disposto no art. 312, do Código de Processo Penal, de forma a se
controlar a legalidade do ato vergastado.
E, in concreto, vislumbra-se, prima facie, ameaça
à ordem pública na libertação do paciente.
Na sempre precisa lição de Mirabete:
"O conceito de ordem pública não se limita só a
prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293757-35.2020.8.26.0000 -Voto no 26.784
4
também a acautelar o meio social e a própria
credibilidade da justiça em face da gravidade do
crime e de sua repercussão" (Processo Penal. 15a
ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2003).
Mais ainda, nas lições de Guilherme de Souza
Nucci1, para quem:
“Entende-se pela expressão [“garantia da ordem
pública”] a necessidade de manter a ordem na
sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de
um delito. Se este for grave, de particular
repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na
vida de muitos, propiciando àqueles que tomam
conhecimento da sua realização um forte sentimento
de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário
determinar o recolhimento do agente”.
E esta é a hipótese dos autos.
Com efeito, consta da denúncia que:
“ [...] no dia 29 de julho de 2020, por volta das 22h,
na Avenida Jurema, no 1.428, Centro, cidade de
Iacri, comarca de Bastos, LUIS FELIPE BATISTA
FERREIRA, vulgo “Botequi”, qualificado a fls.
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8a Ed. Editora
Forense, p. 618.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293757-35.2020.8.26.0000 -Voto no 26.784
5
58/61, e ROBSON CARLOS MARONI DOS
SANTOS, qualificado a fls. 65/67, previamente
ajustados e em unidade de desígnios, subtraíram,
para eles, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de armas de fogo e com restrição da
liberdade das vítimas Vera Lucia da Silva e Andria
Fernanda Marcon, um aparelho celular, marca
Samsung, modelo S9, um aparelho celular, marca
Samsung, modelo J4, o veículo marca Chevrolet,
modelo Onix 1.4 MT LTZ, cor branca, placas
GEV-2221, de Iacri-SP, o modelo Onix 1.4 MT
LTZ, cor preta, placas GBT-1280, de Iacri-SP, além
de cartões de crédito e documentos pessoais, todos
pertencentes às vítimas.
Apurou-se que, no dia dos fatos, os denunciados
ajustaram-se para o cometimento de um roubo na
residência das vítimas Vera Lucia da Silva e Andria
Fernanda Marcon na cidade de Iacri. Eles armaram-
se com pistolas, cobriram seus rostos com capuzes
para não serem identificados e dirigiram-se ao
imóvel das vítimas.
Na ocasião, eles, na posse das armas de fogo,
pularam o muro, acessaram a residência pela porta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293757-35.2020.8.26.0000 -Voto no 26.784
6
da cozinha e renderam a vítima Vera Lucia na sala
mediante grave ameaça exercida com o emprego das
pistolas que portavam. Em seguida renderam a filha
de Vera Lucia, Andria Fernanda, que saiu do
banheiro ao ouvir os gritos da genitora.
Os assaltantes, então, apossaram-se dos aparelhos
celulares marca Samsung, modelo S9 e modelo J4,
pertencentes às ofendidas, conduziram-nas até a
cozinha do imóvel, onde permaneceram sob custódia
de um dos denunciados, enquanto o outro revirava o
imóvel, perguntando pelo ex-companheiro de Vera
Lucia, que não mais residia no local.
Em seguida, os denunciados levaram as vítimas até o
quarto de Vera Lucia, amarram-nas com lençóis e
exigiram que elas informassem onde estava o cofre da
casa, ameaçando-as o tempo todo com as armas de
fogo,
mediante
simulação
de
disparos.
Eles
subtraíram os cartões bancários com as senhas das
vítimas e documentos pessoais.
Na posse dos bens, colocaram as vítimas separadamente nos veículos que estavam
estacionados na garagem da casa, e evadiram-se,
cada um na direção de um dos automóveis. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293757-35.2020.8.26.0000 -Voto no 26.784
7
denunciados deslocaram-se até a rodovia SP-425,
onde abandonaram as vítimas e seguiram com os
veículos em direção à Presidente Prudente.
Após a infração, o denunciado Luis Felipe foi ouvido
na Delegacia e confessou a prática delitiva,
delatando o seu comparsa Robson (fls. 52/54).
Auto de exibição e apreensão as fls. 11/12, 22, 44 e
101. Auto de entrega as fls. 24 e 85. Laudos periciais
as fls. 28/35 e 69/82. Auto de reconhecimento de
pessoas as fls. 49, 50 e 55/56.” (fls. 203/205)
E, à fundamentação da r. decisão vergastada
não se pode atribuir teratologia ou ilegalidade:
“Com efeito, a materialidade da ocorrência do
gravíssimo crime de roubo praticado em concurso de
agentes está evidenciada pelos elementos colhidos na
fase inquisitorial. No que concerne aos indícios de
autoria, cabe salientar que o material probatório é
suficiente
em
apontar
os
réus
em
análise
perfunctória, ainda sujeita ao posterior contraditório
e ampla defesa como sendo os roubadores. Neste
sentido, tem-se, em princípio, os reconhecimentos
efetuados em solo policial pelas vítimas (fls. 49 e 50).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293757-35.2020.8.26.0000 -Voto no 26.784
8
[...]
O crime de roubo majorado praticado pelos
denunciados, em concurso de agentes e envolvendo
grave ameaça à pessoa, inclusive com uso de arma de
fogo, recomenda a segregação cautelar visando
assegurar a ordem pública, de modo não só a
prevenir a reprodução de fatos criminosos dessa
natureza nesta comarca e, principalmente, na
pequena cidade de IACRI, mas também, para
acautelar o meio social e a própria credibilidade da
Justiça, em face do crime e de sua repercussão.
De outro vértice, a decretação da prisão ainda se
impõe para garantia da instrução processual e para
assegurar a futura aplicação da lei penal, posto que
em liberdade, os acusados poderão influir no ânimo
das vítimas e testemunhas que serão instadas a
deporem em juízo. De fato, a presença dos acusados
na instrução judicial é de suma importância para
fins de reconhecimento pessoal por parte das vítimas.
Por outro lado, não há garantia de que, em liberdade,
eles não venham a se evadir para frustrar a colheita
da prova ou ameaçarem as vítimas e testemunhas,
colocando em risco a integridade física de todos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293757-35.2020.8.26.0000 -Voto no 26.784
9
De se pontuar que o denunciado Luís Felipe não
possui ocupação lícita e o denunciado Robson, não
possui vínculo empregatício, eis que é diarista (fls.
86), fazendo, ao que parece, do cometimento de
crimes contra o patrimônio seu meio de vida e
sustento. Ademais, Luis Felipe possui envolvimento
com a Justiça da Infância pelo cometimento de atos
infracionais análogos ao crime de roubo e tentativa
de homicídio, sendo (recém) egresso da Fundação
Casa (fls. 52/54), o que corrobora, portanto, risco
concreto de reiteração criminosa.
Saliente-se que Robson afirmou que conhecia Luís
Felipe há apenas três semanas, quando chegou de
Limeira. Entretanto, pelas imagens das câmeras de
segurança é possível verificar Luís Felipe e Robson
caminhando juntos pela rua, horas antes do roubo e,
através do cartão de ponto da empresa para a qual
prestava serviço, constata-se que no dia 29/07/2020
não compareceu ao trabalho (fls. 138/152).
Diante da gravidade do delito, em tese, cometido,
exsurge o risco concreto de fuga, com a consequente
vulneração da aplicação da lei penal. Ressalte-se,
ademais, que os acusados, se condenados, poderão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293757-35.2020.8.26.0000 -Voto no 26.784
10
receber pena privativa de liberdade incompatível com
o status libertatise, por este motivo, poderão furtar-
se à futura aplicação da Lei Penal.
A conveniência da instrução criminal deve, também,
ser
preservada,
porquanto
a
liberdade
dos
denunciados poderá ser óbice à tranquilidade
daqueles que serão ouvidos emJuízo para trazer a
verdade real aos autos do processo criminal,
principalmente as vítimas. De se ressaltar novamente a personalidade agressiva dos
denunciados, consoante se depreende da dinâmica
fática apresentada nos autos, bem como pelo
envolvimento de Luis Felipe com atos infracionais
análogos aos crimes de roubo e tentativa de
homicídio, o que faz exsurgir o perigo concreto de
intimidação de vítimas e testemunhas que irão depor
em juízo.
Nessa seara, mostram-se insuficientes a mera
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão,
previstas pelo artigo 319 do Código de Processo
Penal, porquanto insuficientes para a manutenção
da ordem pública, considerando as circunstâncias do
delito, extremamente grave e que causa desassossego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293757-35.2020.8.26.0000 -Voto no 26.784
11
na sociedade, além de gerar permanente sensação de
insegurança.
Ademais, as circunstâncias concretas do delito,
cometido em concurso de agentes e mediante grave
ameaça, com uso de arma de fogo, que permitiu aos
agentes perpetrarem a ação delitiva contra duas
pessoas, denotam ousadia e periculosidade dos
acusados.” (fls. 206/212)
Ora, não obstante as alegações do impetrante
de que não haveria indícios de autoria em relação ao paciente, é
certo que a r. decisão vergastada menciona que o paciente não
teria comparecido ao seu trabalho no dia dos fatos (cf. consta às
fls. 105/106), que o corréu apontou o paciente como sendo o
coautor do delito (fls. 72/76) e que o paciente foi reconhecido
pelas duas vítimas (fls. 69/70), não se podendo olvidar, ainda, que
ele foi visto andando na via pública, em frente à casa das vítimas,
na companhia do corréu horas antes do delito (fl. 166).
Assim, havendo indícios de autoria, restou
evidenciado que a conduta concretamente imputada ao paciente é
gravíssima e excede o desvalor abstrato do delito, induzindo a
necessidade de adotar cautela igualmente extrema, mormente
considerando que o delito foi praticado mediante emprego de
arma de fogo, em concurso de agentes, emprego de arma de fogo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293757-35.2020.8.26.0000 -Voto no 26.784
12
e restrição à liberdade das vítimas.
A constrição processual da liberdade do
paciente se mostra, na espécie, indispensável ao acautelamento da
ordem pública e da persecução penal, não podendo a sociedade
permanecer à mercê daqueles que se mostram, em tese, dispostos
à prática de atos espúrios, mormente porque o paciente ostenta
envolvimento em outras práticas delitivas (fl. 175).
E, nos termos do entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça, a garantia da ordem pública para fazer cessar
a reiteração criminosa é fundamento idôneo para a decretação e a
manutenção da prisão preventiva, quando há registro anterior de
envolvimento em prática delitiva, circunstância que revela a
propensão do agente para a prática de atividades ilícitas,
demonstrando, em princípio e em tese, a sua periculosidade e a
real possibilidade de que, solto, volte a delinquir (HC 577.882/SP,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. em
23/06/2020, DJe 29/06/2020).
Nesse
mesmo
sentido:
“Conforme
pacífica
jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública
justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou
mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam
sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293757-35.2020.8.26.0000 -Voto no 26.784
13
Precedentes.” (STJ, RHC 136.331/MG, Rel. Min. ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. em 24/11/2020, DJe
30/11/2020).
É o que basta à constatação da legalidade da
cautela decretada em desfavor do paciente.
Destaca-se, por oportuno, não ser necessário
que a decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva seja
extensa ou que possua minudência típica de uma sentença
condenatória, bastando que aponte indícios de autoria e
materialidade, além da indispensabilidade da segregação do
agente (STJ, 5a Turma
HC n° 2.678-0/ES, p. 231.270 e RHC
3801-2/MT), como ocorre na espécie.
Ademais, não se deve incorrer no “equívoco de
afirmar ter o magistrado decidido com base na gravidade abstrata do
delito. A abstração, a hipótese, a conjectura são apanágio do doutrinador,
do teórico, do cientista, do jurisconsulto. Jamais do Magistrado que,
mesmo quando empregue expressões de cunho genérico, decide
considerando as circunstâncias concretas do caso que tem diante de si”
(cf. habeas corpus n° 2130176-14.2015.8.26.0000, Órgão Julgador:
12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, Relator(a): Paulo Rossi, Julgado em 12 de agosto de
2.015, V.U.).
Outrossim, ainda que restassem cabalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293757-35.2020.8.26.0000 -Voto no 26.784
14
demonstradas pelo impetrante, “A existência de condições pessoais
favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e
residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia
antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e
subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.” (HC
609.328/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
No mesmo sentido: STJ - Habeas Corpus no
49430/DF 2005/0182338-3, 5a Turma do STJ, Rel. Arnaldo Esteves
Lima. j. 09.05.2006, unânime, DJ 29.05.2006; STF - HC N. 86.605-SP-
RELATOR: MIN. GILMAR MENDES.
Ainda neste sentido “é firme a jurisprudência
deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições
subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência
fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar.” (AgRg no
HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda
Turma, julgado em 05/05/2015, DJe 18/05/2015).
Mais ainda, as alegações do impetrante de que
o paciente seria inocente e que a prisão seria desproporcional são
questões que se confundem com o mérito da ação penal em que
decretada sua custódia cautelar e, naqueles autos, devem ser
decididas, sob pena de supressão de instância e violação ao
princípio do Juiz Natural.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293757-35.2020.8.26.0000 -Voto no 26.784
15
Tampouco há que se cogitar violação ao
princípio da presunção de inocência, pois a prisão cautelar do
paciente, decretada em conformidade com os dispositivos
constitucionais e legais aplicáveis à espécie, não se confunde com
antecipação de pena.
Também não se mostra cabível a revogação da
custódia cautelar apenas tendo em vista a atual situação mundial
em relação ao novo Coronavírus, classificada como pandemia de
COVID-19.
Não se mostra correto afirmar que as pessoas
privadas de sua liberdade de locomoção, presas cautelar ou
definitivamente, sejam mais vulneráveis que aquelas que se
encontram em outra situação de isolamento recomendada pelas
autoridades encarregadas de contenção de possíveis contágios
pelo Coronavírus.
Insta salientar, ademais, que a Recomendação
no 62/2020 do CNJ, como o próprio nome determina, não possui
caráter cogente e sequer há indicação nos autos de que o paciente
integra grupo de risco.
O Ministro do STF Edson Fachin, nos autos da
AP 1030, proferiu decisão indeferindo prisão domiciliar mesmo
frente à pandemia de COVID-19, uma vez que a Recomendação
62 do CNJ, "por se tratar de mera recomendação, não confere direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293757-35.2020.8.26.0000 -Voto no 26.784
16
subjetivo aos detentos que se incluem nos denominados grupos de risco à
obtenção de benefícios excepcionais".
E na mesma linha, o Ministro do STF Luiz Fux
pontuou: "coronavírus não é habeas corpus" afirmando que "[o]s bons
propósitos da recomendação prevalecem se conjugados com critérios
rigorosos para a liberação excepcional do preso", delineando três
critérios: "1) obediência à legislação penal e processual penal, que se
sobrepõem à recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de
eventual liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a
possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar as
recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer novos crimes; 3)
análise da possibilidade de isolamento dos presos acometidos da covid-19
em área separada do próprio sistema prisional ou de encaminhamento
pata a rede de saúde pública ou particular".
Nesse mesmo sentido, caminha também a atual
orientação do Col. STJ.
Confira-se: STJ - HC no 576989, Relator o
Ministro
REYNALDO
SOARES
DA
FONSECA,
decisão
monocrática de indeferimento liminar de processamento do
habeas corpus, proferida em 30/04/2020:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de
18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
Coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293757-35.2020.8.26.0000 -Voto no 26.784
17
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o
eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de
vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de
receber tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra; e c) risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega
do convívio social, causa mais risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida”.
Também nesse sentido, confira-se STJ - RHC
131.732-RJ; rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. em
08/09/2020; STJ
AgRg no RHC 131.189-SP; Rel. Min. NEFI
CORDEIRO, j. 08/09/2020.
Assim, o panorama atual da saúde mundial,
por si só, não é apto a justificar a revogação da custódia cautelar.
Por fim, não se mostra suficiente a adoção das
medidas cautelares de que trata o art. 319 do Código de Processo
Penal:
1. quanto àquela prevista no inciso I, inócua a
determinação de comparecimento periódico em Juízo, pois nada
garante que, após deixar as dependências do Fórum, aquele por
ela beneficiado não voltará a delinquir;
2. quanto àquelas previstas nos incisos II, III, IV
e V, e art. 320, do Código de Processo Penal, a dinâmica dos fatos
indica sua absoluta ineficácia, pois a reiteração do crime em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293757-35.2020.8.26.0000 -Voto no 26.784
18
comento ou, ainda, a frustração da persecução penal não é
obstada pela (i) proibição de acesso ou frequência a determinados
lugares quando; (ii) proibição de aproximação ou contato com a
vítima; (iii) proibição de ausentar-se da Comarca; ou, ainda, (iv)
pela imposição de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de
folga.
3. quanto àquela prevista no inciso VI, é inócua
determinação de suspensão da atividade econômica atual do
paciente, na medida em que não tem relação com o delito que lhe
é imputado;
4. quanto àquela prevista no inciso VII, não há
notícia de que estaria presente hipótese de inimputabilidade;
5. quanto àquela prevista no inciso VIII, o mero
fato de recolher fiança não afastaria a existência dos pressupostos
da custódia cautelar, mormente considerando-se que nada
garante que, após paga a fiança, aquele por ela beneficiado não
voltará a delinquir.
6. quanto àquela prevista no inciso IX, ainda
que haja, no momento, disponibilização de monitoramento
eletrônico e recursos humanos para realizar a respectiva
fiscalização, tal dispositivo não impede, por si só, eventual
recalcitrância na prática de crimes.
Assim, considerando-se haver, in concreto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293757-35.2020.8.26.0000 -Voto no 26.784
19
fumus comissi delicti e periculum libertatis, estão presentes os
requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal,
razão pela qual não se vislumbra constrição ilegal à liberdade de
locomoção do paciente, tampouco se cogita a imposição de
qualquer outra medida cautelar dentre aquelas previstas no rol
do art. 319, do mesmo diploma legal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem.
AMARO THOMÉ
RELATOR